Tribunal: STF
Processo: AI 464775
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade.
   Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, CPC. Impugnação a decisão
   singular que reconhece a intempestividade de recurso anterior.
   Suspensão ou interrupção do prazo. Não ocorrência. Trânsito em
   julgado. Embargos de divergência não conhecidos. São incabíveis
   embargos de divergência quando já transitada em julgado a decisão
   recorrida, bem como contra decisão monocrática.